Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735245-74.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHAN RONDON NEGRAO GARCIA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NATHAN RONDON NEGRAO GARCIA contra a sentença proferida em ação de revisão de contrato, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A parte agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 6529778, p. 15/16) e juntou os documentos ID 65229779. Para tanto, afirma não estar em condições de pagar as custas processuais sem causar prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Alega que o custo de vida se elevou e que não deve ser afastada a presunção de carência financeira, salientando que as prestações possuem valor elevado. Analisando os autos, a documentação juntada com a apelação não é suficiente para demonstrar a falta de capacidade econômica da parte apelante (ID 65229779). É possível verificar nos documentos que a parte agravante recolhe IRPF (p. 1), utiliza cartão de crédito (p. 2), está empregado (p. 3) e possui aplicações em CDB (p. 4, 6). A parte juntou os documentos ID 65229747 com a intenção de comprovar a sua hipossuficiência econômica. Com esses documentos, há o demonstrativo de pagamento da parte como editor de vídeo da Igreja Universal do Reino de Deus (p. 1, 2). Há a declaração de ajuste anual de IRPF, referente ao exercício de 2024, no qual é possível identificar duas fontes pagadoras, com rendimentos que alcançam R$ 92.390,88 (noventa e dois mil trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). Este valor, dividido por 12 meses, alcança R$ 7.699,24 (sete mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos). O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/1988 dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC/2015, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, §2o do mesmo diploma legal, pois a finalidade essencial da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Portanto, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Ademais, o critério de renda estabelecido na lei leva em consideração a renda bruta do beneficiário, sendo inviável a interpretação extensiva para considerar a renda líquida do autor. De fato, conforme estabelece o §2o, do artigo 99, do CPC/2015, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte postulante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Registre-se não haver nos autos prova da alegada situação de superendividamento, o qual, por definição da própria resolução supracitada (art. 5o), é aquela em que a pessoa “se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Situação não presente na hipótese. Em realidade, os documentos acostados aos autos atestam rendimentos brutos mensais bem superiores ao limite considerado, o que caracteriza sua suficiência financeira (Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023). Assim, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, CPC). Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator